Tribunal: TJDFT
Processo: 0757751-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0757751-49.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA GASPARINA DE LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO Intime-se a parte recorrida para manifestar-se acerca da petição ID 35487666 e respectivos documentos. Após, aguarde em Secretaria o trânsito em julgado do acórdão, para posterior baixa a Vara de origem. I. Brasília, 23 de maio de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito